Tribunal: TJMT
Processo: 0003696-38.2017.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003696-38.2017.8.11.0011
APELANTE: THIAGO MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, TENDO O MAGISTRADO NOMEADO DEFENSOR DATIVO – RÉU ACOMPANHADO DE DEFENSOR DATIVO DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA No. 523 DO STF E ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO COMETIMENTO DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO ATRAVÉS DE EXAME PERICIAL E DEPOIMENTO NO MESMO SENTIDO DA VÍTIMA – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – DELITOS UTILIZADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SE DERAM EM PERÍODO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO PRESENTE CRIME – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E RÉU PRIMÁRIO – REGIME INICIAL ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A anulação da sentença somente seria possível em caso de evidente prejuízo suportado pelo réu. In casu, este foi assistido por defensor em todos os atos processuais, primeiramente por defensor público, após por defensor dativo em audiência de instrução e julgamento, e por fim, por defensor público novamente, não havendo falar em ausência de defesa. Nesse sentido previne a Súmula no. 523 do STF e o artigo 563 do Código de Processo Penal.
O crime de lesão corporal no âmbito doméstico se caracteriza com a sua materialidade através do exame de corpo de delito e o depoimento detalhado da vítima no mesmo sentido, não possuindo a versão do réu, força para se opor.
Condenação ocorridas após o cometimento do crime em questão, não podem figurar para agravar a condição do réu, lhe impingindo a condição de reincidente.
Sendo a pena fixada no mínimo legal (03 meses de detenção) e não sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o aberto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003696-38.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEILA SALES DA SILVA - CPF: 911.384.421-00 (VÍTIMA), THIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 067.408.111-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, TENDO O MAGISTRADO NOMEADO DEFENSOR DATIVO – RÉU ACOMPANHADO DE DEFENSOR DATIVO DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA No. 523 DO STF E ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO COMETIMENTO DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO ATRAVÉS DE EXAME PERICIAL E DEPOIMENTO NO MESMO SENTIDO DA VÍTIMA – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – DELITOS UTILIZADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SE DERAM EM PERÍODO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO PRESENTE CRIME – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E RÉU PRIMÁRIO – REGIME INICIAL ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A anulação da sentença somente seria possível em caso de evidente prejuízo suportado pelo réu. In casu, este foi assistido por defensor em todos os atos processuais, primeiramente por defensor público, após por defensor dativo em audiência de instrução e julgamento, e por fim, por defensor público novamente, não havendo falar em ausência de defesa. Nesse sentido previne a Súmula no. 523 do STF e o artigo 563 do Código de Processo Penal.

O crime de lesão corporal no âmbito doméstico se caracteriza com a sua materialidade através do exame de corpo de delito e o depoimento detalhado da vítima no mesmo sentido, não possuindo a versão do réu, força para se opor.

Condenação ocorridas após o cometimento do crime em questão, não podem figurar para agravar a condição do réu, lhe impingindo a condição de reincidente.

Sendo a pena fixada no mínimo legal (03 meses de detenção) e não sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o aberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal,
interposto pela Defesa em favor do réu THIAGO MOREIRA DA SILVA, visando reforma na sentença prolatada pela MMa juíza de Direito da 3a vara da comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão descrita na exordial acusatória para condenar o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, pela infração do art. 129 § 9°, impondo-lhe o cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pretende
preliminarmente declarar nulidade da nomeação do advogado dativo.
Pretende a absolvição, alegando falta de autoria; alternativamente, afastar agravante da reincidência e modificar regime de cumprimento de pena, fixando-se o aberto.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja decotada a reincidência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo
, manifesta pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, para que seja afastada a reincidência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 31/03/2017, por volta das 19h00min, nas imediações do Bairro Chandica de Barro, na Cidade de Curvelandia-MT e Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, o acusado ofendeu a integridade física da vitima Keila Sales da Silva.

Consta que na data dos fatos, o acusado e a vitima já se encontravam separados há mais de 01 (um) ano, estando o réu em um novo relacionamento.

No entanto, a vitima teria se deslocado até as proximidades da residência do acusado para conversar sobre o pagamento de uma conta de luz com este, ocasião em que a namorada do réu iniciou uma discussão.

Neste momento, conforme relato exordial, o acusado começou a agredir a vítima com um capacete, o que lhe gerou lesões na cabeça e no olho direito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.

Preliminarmente, a defesa alega que a nomeação da advogada dativa para audiência de instrução e julgamento, afrontando ao direito de defesa do acusado.

Após analisar os autos, constato que
não houve irregularidade na nomeação da advogada dativa Amanda Gonçalves da Silva Palermo,
visto que tal ato, se deu diante da ausência do Defensor Público da Comarca, que no período, encontrava-se em gozo de férias compensatórias e na impossibilidade de a Defensora Pública substituta, participar da audiência, como registrou a Magistrada na sentença (id. 75164962).

Assim decidiu a magistrada:

“Considerando que o Defensor Público titular da área criminal desta Comarca se encontra em gozo de férias compensatórias, e a Defensora Pública substituta manifestou impossibilidade de participação nesta audiência, nomeio para o ato a Advogada Dra. Amanda Gonçalves da Silva Palermo, OAB/MT n° 24.344, considerando se tratar de processo meta 08 e que a pauta de audiência desta Vara esta para junho de 2021, de forma que a redesignação prejudicaria sobremaneira o andamento do processo e o alcance da meta 08. Declaro encerrada a instrução processual. Passo então a sentença” (sic)

Dessa forma, tenho que a magistrada de origem em respeito aos preceitos legais e à coerente duração do processo, resguardando inclusive as garantias constitucionais do réu, deu andamento célere ao processo, vez que a redesignação de audiência só poderá ocorrer em junho de 2021.

A audiência foi realizada e o réu foi assistido por defensor, lhe sendo resguardado o direito à ampla defesa e contraditório, inclusive não sendo o turno defensivo, capaz de demonstrar o prejuízo real que o acusado teria em tese sofrido, em razão de ser assistido por defensor dativo naquele momento.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no enunciado da Súmula n° 523 do Supremo Tribunal Federal
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”.

Dessa forma, não observo qualquer prejuízo que o apelante tenha sofrido.

Ressalto que o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que a invalidação de um ato processual dependerá da demonstração efetiva de prejuízo ao réu, caso contrário, o processo seguirá seu fluxo normal.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“Segundo entendimento pacifico desta Corte Superior,o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva Demonstração do prejuizo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (...)” (HC 377.363/RJ,5" Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,DJe 01/08/2017)

Assim, não obstante o esforço da r. defesa, não há demonstração de prejuízo ao réu, não sendo viável a anulação da decisão, razão pela qual
REJEITO a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

DA ABSOLVIÇÃO.

O apelante, pretende a absolvição do crime de lesão corporal, sustentando que não houve elementos que demonstrassem a responsabilidade do apelante no evento, razão pela qual protesta pela absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o materialidade delitiva do crime de lesão corporal, há nos autos o Boletim de Ocorrência no. 2017.1l0421, Pedido de Providências Protetivas, Laudo de Avaliação Preliminar, Exame de Lesão Corporal.

Após analisar os autos, tenho que a autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

Primeiramente, tem-se que o réu negou o cometimento do crime, afirmando que:

“Que relata que na data de 31/10/2017, estava na casa que mora atualmente junto com Evonia Cristina da Silva Maia, quando chegou Keila; Que o interrogado informa que estava mantendo relacionamento com as duas, sem que uma soubesse da outra; Que Keila ao ver Evonia, comecaram a discutir, sendo que Keila comecou a discutir com o interrogado também; Que Evonia foi embora e Keila deu uma “tijolada” na moto do interrogado, amassando o tanque; Que o interrogado alega ter ficado nervoso e bateu com o capacete no rosto de Keila, acertando o olho dela e derrubando-a no chão”. (sic)

A vítima Keila Sales da Silva, quando ouvida, relatou que:

“Que foi casada com o suspeito por um periodo de trés anos e alguns rneses; Que desse relacionamento amoroso deu fruto ha um filho que hoje tem três anos de idade; Que hoje faz mais de um ano que se encontram separados, por motivo de ser agredida por ele, pois ele sempre ameaca em agredí-la; Que ele ja se encontra em outro relacionamento; Que após a separação o suspeito continuou lhe perturbando, inclusive chegou invadir a casa da declarante ameaçando em agredí-la, foi quando a declarante registrou o presente feito e solicitou medidas protetivas; (...) Que na data de ontem a declarante foi próximo a casa do suspeito informar sobre a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que tinha que lhe pagar referente a diferença de energias, no entanto no meio da conversa houve uma discussão, momento que ele lhe agrediu desferindo duas capacetadas em sua cabeca causando-lhe hematomas em seu olho direito, com o impacto a declarante caiu no solo (...).

(...) A gente estava terminando nosso relacionamento, e ele chegava do serviço por volta das dezenove horas, a noitezinha rnesmo, estava meio chovendo. Fui la pra conversar com ele, como nos tinhamos muitas discussões, não combinavamos muito. Eu cheguei até a casa dele e ai comegou a discussão de casa. Ai comegou aquele alvoroço, eu fui do lado da moto dele, ai ele saiu pra segurar a moto, ai ficou aquele rolo. Eu cai e machuquei, fiquei uns cinco segundos desmaiada. Dali a policia ja foi acionada, que os préprios Vizinhos acionaram a policia. Ai fui pra minha casa, fiz o exame de corpo de delito da pancada que foi feita. Ai eu nunca mais voltei la, larguei mão, nos separamos. Foi feita medida protetiva, que ele nfio podia ir na minha casa e eu nem poderia ir na casa dele (...) fui embora pro mato Grosso do Sul, eu nem moro nesse estado mais.” (sic)

Após analisar os autos, tenho que ainda que o réu/apelante negue a autoria delitiva, concluo que este agrediu a ex-companheira com golpes de capacete no rosto, causando-lhe lesões corporais, conforme explicitado no Exame de Lesão Corporal e do detalhamento da situação, apresentado pela vítima.

Acerca da o valor probatório da versão da vítima, nos casos de lesão corporal em âmbito doméstico, tem-se que:

"APELACAO CRIMINAL — CRIME DE AMEAÇA — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTIVEIS — CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO — PALAVRA DA VITIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS — RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria dos delitos, dissociada de lastro probatério minimo a evidencia-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, maxime quando a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico esta demonstrada de modo irrefutavel pela palavra da vitima — que assume essencial relevancia em crimes dessa natureza —, e corroborada pelas demais provas produzidas na instrução processual. (Ap 18848/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção

do edito condenatório
pelo de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor de Thiago Moreira da Silva.

DO DECOTE DA REINCIDÊNCIA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O turno defensivo sustenta a necessidade de afastamento da circunstância agravante da reincidência, visto que as condenações mencionadas na sentença objurgada dizem respeito a fatos ocorridos posteriormente a data do crime apurado neste processo e consequentemente, a modificação do
regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto, para o aberto.

Assiste razão a defesa, pois as condenações utilizadas para configuração da reincidência transitaram em julgado no dia 13/10/2017 e 13/08/2018, provenientes das ações penais de NU 15051-10.2017.811.0055 e NU 1083-11.2018.811.0011, isto é, após o cometimento do crime de lesão corporal, o que autoriza o afastamento da agravante citada.

Deste modo, a agravante da reincidência deve ser afastada na segunda fase da dosimetria de pena, o que não alterara a pena, visto que esta foi sopesada em seu mínimo legal, respeitando a Sumula no. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, fundamentou a magistrada:

“Atento ao periodo de prisao cumprido pelo réu (art. 387, §2°, do CPP) e em observancia ao que dispoe o art. 33, §2°, alinea “c” c/c art. 59, ambos do codigo penal, FIXO o regime prisional de inicio SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido e a verificação de reincidência.” (sic – id. 75164962)

Assim, encontrando-se a pena no mínimo legal e não havendo mais a condição da reincidência, fator esse preponderante pela magistrada, para a fixação do regime inicial semiaberto, tenho por necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto, para o aberto.

Pelo exposto, em
parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para afastar a agravante da reincidência e modificar o regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto, para o aberto, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021